Tribunal: TJBA
Processo: 8074880-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074880-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

Advogado(s)
:
DENISSANDRO PERERA

AGRAVADO: NUTRICASH SERVICOS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
THIAGO PARANHOS DE MORAES SOUZA, HALISSON SILVA DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO TÉCNICA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VINCULAÇÃO AO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA PRETENSÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PROCEDIMENTAL. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CERTEZA DE ADJUDICAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO INEXISTENTE. CONTEÚDO PATRIMONIAL MERAMENTE POTENCIAL E INDIRETO. OBSTÁCULO AO AMPLO ACESSO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por licitante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de inabilitação técnica ocorrido no âmbito do Pregão Eletrônico nº 032/2025. A decisão agravada determinou, de ofício, a emenda da petição inicial para retificar o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 8.150.000,00 (oito milhões, cento e cinquenta mil reais), montante este correspondente ao valor global estimado da contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa em mandado de segurança que visa unicamente a anulação de ato de inabilitação técnica em certame licitatório deve obrigatoriamente corresponder ao valor total do contrato objeto da licitação ou se, ante a ausência de proveito econômico imediato e direto, é legítima a atribuição de valor por estimativa razoável.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da causa deve observar a regra de correspondência com o conteúdo econômico da demanda sempre que este for identificável e representar um proveito financeiro imediato para a parte, conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil. No entanto, em sede de mandado de segurança voltado ao controle de legalidade de inabilitação em licitação, o objeto imediato da ação é a tutela do direito líquido e certo de permanecer participando do certame em igualdade de condições, e não a adjudicação compulsória do objeto ou a percepção direta do valor contratual.

4. A pretensão da agravante possui natureza eminentemente mandamental e fiscalizatória, buscando afastar óbice procedimental decorrente de suposto erro fático na análise de sua capacidade técnica. Eventual concessão da segurança apenas restaura o direito de concorrência, sendo que o benefício econômico final, a celebração do contrato administrativo, permanece como evento futuro, incerto e condicionado a etapas posteriores do julgamento licitatório, o que impede a qualificação do valor global do certame como proveito econômico imediato da lide.

5. A exigência de recolhimento de custas processuais calculadas sobre o valor total da futura contratação (mais de oito milhões de reais) para o exercício de controle de legalidade administrativa configura barreira econômica desarrazoada, violando o princípio do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e a própria finalidade do mandado de segurança como remédio constitucional. O valor da causa, nestas hipóteses sem conteúdo patrimonial direto, deve ser fixado por estimativa fiscal condizente com a natureza fiscalizatória da ação.

6. A retificação do valor da causa para o montante integral do contrato licitado só se justifica quando há pedido expresso de adjudicação ou percepção de valores, o que não ocorre na espécie, onde se discute apenas a higidez do ato de inabilitação. Precedentes: STJ, REsp 1.712.504/PR; TJBA, AI 8031017-05.2020.8.05.0000; TJBA, Apelação 8037183-84.2019.8.05.0001.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8074880-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA e como agravados NUTRICASH SERVICOS LTDA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)